Tribunal: TJDFT
Processo: 0736157-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736157-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELIA MARIANO DOS SANTOS AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Com fulcro no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2021 17:21:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador